Tribunal: TJBA
Processo: 8100766-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100766-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: CRISPIM VIANA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GILSON SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e
do consumidor
. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Revisão de contrato de crédito
para aquisição de veículo
. Juros remuneratórios abusivos. Limitação dos encargos moratórios. Venda casada. Cobrança indevida de seguros. Restituição simples dos valores pagos. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso
não
provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que revisou cláusulas contratuais em contrato de financiamento, reconhecendo: (i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios por superar a média de mercado; (ii) a limitação dos encargos moratórios e da multa contratual; (iii) a ilegalidade da cobrança de seguros embutidos no contrato por configurar venda casada; e (iv) a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios por exceder a média de mercado; (ii) estabelecer se os encargos moratórios e a multa contratual devem ser limitados aos patamares legais; (iii) determinar se a cobrança de seguros no contrato configura venda casada; e (iv) verificar se é devida a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

III – Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS (Tema 28), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando há relação de consumo e demonstração de onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.
4. A taxa contratada no caso concreto (51,15% a.a.) supera substancialmente a média de mercado para operações da mesma espécie (25,98% a.a.), configurando cobrança abusiva e justificando a limitação à taxa média, em respeito aos princípios da função social do contrato e da proteção do consumidor.

5. Os encargos moratórios devem ser limitados conforme o art. 52, §1º, do CDC, à luz da Súmula 379 do STJ, sendo abusiva a cláusula contratual que estipula juros moratórios de 0,433% ao dia, superior ao limite de 1% ao mês.

6. A cobrança de seguros vinculados ao financiamento, sem possibilidade de escolha livre pelo consumidor, configura prática abusiva de venda casada, conforme entendimento firmado no REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP (Tema 972), violando o art. 39, I, do CDC.

7. A restituição simples dos valores pagos indevidamente decorre logicamente do reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e visa preservar o equilíbrio contratual, conforme art. 944 do CC, sem ensejar enriquecimento ilícito.

8. Com o desprovimento do recurso, é cabível a majoração da verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se a verba honorária devida em favor da parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8100766-67.2024.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO
GMAC
S.A.

e

apelado
CRISPIM VIANA DE ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.